Tribunal: TJMT
Processo: 1042678-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042678-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MARCOS CASTRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO MARCOS CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.519.811-90 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

3.

O recorrente, Agente de Segurança Socioeducativo, alega ter direito ao recebimento de diárias referentes ao período em que participou do Curso de Formação Inicial para Profissionais do Sistema Socioeducativo, realizado em Cuiabá/MT, entre 16/04/2024 e 28/06/2024, com duração de 480 horas. Sustenta que, sendo lotado em Sinop/MT, teve que se deslocar para a capital do estado para participar do curso obrigatório, sem receber qualquer tipo de apoio logístico por parte do Estado, o que lhe gerou despesas extraordinárias que deveriam ser indenizadas mediante o pagamento de diárias.

4.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do recorrente ao recebimento de diárias durante o período em que participou do Curso de Formação Inicial para Profissionais do Sistema Socioeducativo em Cuiabá/MT.

5.

A Lei Complementar no 04/1990, em seu artigo 79, estabelece que o servidor que se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, fará jus a diárias. O Decreto no 189/2023, por sua vez, define em seu artigo 3o, §1o, que se entende como caráter eventual ou transitório os eventos cujo período total de afastamento seja inferior a 30 dias.

6.

Da análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para a concessão das diárias pleiteadas.

7.

Primeiramente, conforme estabelecido na Portaria no 003/2024/SAJU/SESP, os servidores recém-nomeados, durante o período do curso de formação, são provisoriamente lotados na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, conforme artigo 4o, §1o da referida portaria. Tal disposição normativa evidencia que, durante o período do curso, a lotação provisória dos servidores era na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, localizada em Cuiabá/MT, onde o curso foi ministrado. Portanto, não houve afastamento da sede de lotação, requisito indispensável para a concessão das diárias pleiteadas.

8.

Ademais, o Curso de Formação Inicial teve duração de 73 dias, período compreendido entre 16/04/2024 e 28/06/2024, ultrapassando significativamente o limite de 30 dias estabelecido pelo Decreto no 189/2023 para caracterização do caráter eventual ou transitório do afastamento.

9.

Ressalto que a obrigatoriedade do curso de formação estava expressamente prevista no edital do concurso público no 001/2018/SEJUDH, ao qual o recorrente se submeteu voluntariamente.

10.

Quanto à alegação do recorrente de que comprovou sua lotação em Sinop/MT mediante a apresentação de comprovante de endereço, tal documento não é hábil para demonstrar sua lotação funcional. O comprovante de endereço apenas atesta o local de residência do servidor, não sua lotação para fins funcionais.

11.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o recorrente não comprovou ter sido lotado em local diverso daquele em que foi realizado o curso, deixando de apresentar prova documental que permitisse aferir a alegada lotação em Sinop/MT ao tempo do curso de formação. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

12.

Em caso semelhante, já se manifestou a Turma Recursal:

“1. O servidor público que participa de curso de formação inicial obrigatório, estando provisoriamente lotado na unidade responsável pela formação, não faz jus ao recebimento de
diárias
por não caracterizar afastamento da sede de lotação. 2. O afastamento superior a 30 dias não caracteriza caráter eventual ou transitório para fins de pagamento de
diárias
, conforme estabelecido no Decreto no 189/2023.” (N.U 1013940-16.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

13.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026